Tribunal: STF
Processo: ARE 1057556
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 1.027, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577. (eDOC 56)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, sua Vice-Presidência ponderou que o relator do acórdão recorrido já haveria, anteriormente, negado seu juízo de retratação pelo tema 315 do Plenário Virtual (eDOC 35). Realizou, então, novo juízo de admissibilidade e deu seguimento ao recurso, na forma do art. 1.030, V, c, do CPC. (eDOC 82) 
    Passo à sua apreciação.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO COM BASE EM RESOLUÇÕES DO CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS (CRUESP). Nega-se provimento a agravo em que a parte não consegue desconstituir os fundamentos da decisão proferida no agravo de instrumento, porquanto apenas repete os argumentos já expendidos, nada aduzindo de novo que possa infirmar aqueles fundamentos, no sentido de que o reajuste salarial pleiteado foi deferido de acordo com precedentes, e, encontrando-se a decisão regional em consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte, é inviável a cognição pretendida pela agravante, nos termos do art. 896, § 4º, da CLT e na Súmula 333 do TST. Agravo a que se nega provimento”. (eDOC 20, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, X e XIII; 61, § 1° , II, a; e 207 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a Ceeteps dispõe de personalidade jurídica e quadro de pessoal próprios e não pode ser alcançada pelas resoluções do Cruesp que tratam das vantagens dos empregados de outras universidades do Estado de São Paulo. (eDOC 22)
    A recorrida, em suas contrarrazões, pondera que a Ceeteps teria vinculação com a Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), e que até 1996 a primeira aplicaria administrativamente a seus empregados os reajustes do Cruesp. (eDOC 25)
    É o relatório.
    Decido. 
    Assiste razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, confirmou o seguinte entendimento do Tribunal Regional do Trabalho:
    “REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS / SALÁRIO / DIFERENÇA SALARIAL / REAJUSTE SALARIAL. O v. acórdão deferiu as diferenças salariais com fundamento na interpretação de normas estaduais (Decreto-lei nº 06/69, Decreto-lei Complementar nº 07/69, Lei Estadual nº 952/76, Decretos nºs 17.027/81 e 20.833/83, Lei Complementar nº 180/78) e dos documentos juntados aos autos, concluindo que as autarquias educacionais associadas, hipótese do reclamado, estavam abrangidas pela política salarial estabelecida pelas Universidades Estaduais Paulistas e pelo CRUESP - Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo”. (eDOC 20, p. 2)
    Percebe-se que a Corte a quo concedeu diferenças salariais, previstas em ato administrativo, a partir da interpretação de leis estaduais, que estabeleceriam uma política salarial das universidades estaduais paulistas, aplicável aos empregados do recorrente. O acórdão recorrido não usa como fundamento a necessidade de isonomia entre os empregados das instituições de ensino superior do Estado, o que poderia caracterizar sua contrariedade à Súmula Vinculante 37 e à tese fixada no tema 315 do Plenário Virtual, assim redigidas:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    Todavia, este Tribunal já se debruçou sobre a presente controvérsia, identificando em seu cerne a postura que a SV 37 buscou coibir: a concessão de vantagens por obra judicial, em que a interpretação conjunta de atos normativos leva à identificação do direito de um sujeito à remuneração legislativamente destinada a outros. Na manifestação condutora do acórdão do ARE-RG 1.057.577, assim me manifestei:
    “Efetivamente, o acórdão recorrido, ao condenar o recorrente a conceder a sua funcionária os mesmos reajustes que a Unesp teria concedido aos seus funcionários, aumentou salário de empregado público por correlação a outros que teriam recebido o aumento; ao estender à recorrente os reajustes administrativamente fixados, substituiu-se ao legislador para aumentar vencimentos”.
    Embora não caiba ao Supremo Tribunal Federal fixar a interpretação correta para a legislação estadual, a ele é possível tomar conhecimento de suas disposições, o que lhe permite constatar a existência de diversidade de estrutura jurídica e de tratamento normativo entre as universidades paulistas, como, aliás, está consignado no acórdão recorrido. Foi constatada também, no julgamento do recurso paradigma, a atuação de órgãos judiciais no sentido de reconhecer uma “política salarial” única para essas universidades, a partir das resoluções do Cruesp, em que a preocupação com a isonomia entre os empregados das diversas instituições de ensino superior foi utilizada como justificativa na construção da jurisprudência que se estabeleceu sobre o tema, no Tribunal Superior do Trabalho.
    Logo, confirmo que a controvérsia recursal – a extensão aos empregados do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza dos índices de reajuste salarial fixados pelo Cruesp – corresponde ao tema 1.027 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.4.2019, em que se fixou a seguinte tese: 
    “A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37”.
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral, no que tange às parcelas fundamentadas em atos do Cruesp.
    Sem honorários. Custas pela recorrida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente